Tribunal: TJES
Processo: 5001269-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001269-25.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANETE NASCIMENTO
APELADO: NÃO HÁ POLO PASSIVO NOS AUTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001269-25.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETE NASCIMENTO

APELADO: NÃO HÁ POLO PASSIVO NOS AUTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

JANETE NASCIMENTO

em face da r. sentença que consta no evento nº 1714569, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação

de usucapião
extraordinária
” ajuizada por ela, indeferiu a petição a inicial (ID nº 6829288) e, via de consequência, declarou extinta a presente ação de usucapião.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 1714572, a apelante sustenta, em síntese, que
“
o magistrado de piso determinou através de despacho (ID nº 7016052) que a parte autora trouxesse aos autos croquis com a metragem quadrada e linear, bem como a respectiva confrontação, não só para citação dos herdeiros, como também para acompanhar o ofício remetido às fazendas públicas, uma vez que entendeu que a autora trouxe tão somente a planta da edificação feita sobre área que pretende usucapir
(...) Porém, data maxima venia, não se sustenta a extinção do processo, pois o documento solicitado já se encontra nos autos.
Isso porque (...) a autora trouxe a planta completa, como determina o procedimento. Ocorre que o documento confeccionado pelo engenheiro em questão ficou muito grande para digitalizar de uma vez e então, achamos prudente por dividi-la em três partes iguais
.”

Assim, pleiteou a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, tendo em vista que não houve a angularização da relação jurídica processual.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.
Acompanho o e. Des. Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

JANETE NASCIMENTO

em face da r. sentença que consta no evento nº 1714569, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação

de usucapião
extraordinária
” ajuizada por ela, indeferiu a petição a inicial (ID nº 6829288) e, via de consequência, declarou extinta a presente ação de usucapião.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 1714572, a apelante sustenta, em síntese, que
“
o magistrado de piso determinou através de despacho (ID nº 7016052) que a parte autora trouxesse aos autos croquis com a metragem quadrada e linear, bem como a respectiva confrontação, não só para citação dos herdeiros, como também para acompanhar o ofício remetido às fazendas públicas, uma vez que entendeu que a autora trouxe tão somente a planta da edificação feita sobre área que pretende usucapir
(...) Porém, data maxima venia, não se sustenta a extinção do processo, pois o documento solicitado já se encontra nos autos.
Isso porque (...) a autora trouxe a planta completa, como determina o procedimento. Ocorre que o documento confeccionado pelo engenheiro em questão ficou muito grande para digitalizar de uma vez e então, achamos prudente por dividi-la em três partes iguais
.”

Assim, pleiteou a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Em breve histórico,
JANETE NASCIMENTO

ajuizou a presente
“ação de usucapião extraordinária”
afirmando que:

O imóvel usucapiendo localiza-se na rua projetada (referência rua Francisco Rublin), s/n, bairro Campo Leopoldina, sendo o lote usucapiente composto de edificação, que mede, segundo levantamento topográfico realizado e subscrito pelo engenheiro civil, João Alessandro Amistá Gomes, CREA/ES 6790/D - ES, ART nº 0820200115141, datada de 03 de dezembro de 2020, com a seguinte descrição: pavimento térreo com garagem, sendo área construída de 22,01m
2
; bem como 1º subsolo com uma suíte com área construída de 19,54 m2; ambos na frente, e nos fundos o 2º subsolo, com área construída de 121,64m2, constituído de uma sala, dois quartos, uma cozinha, um banheiro, uma área de serviço, e varanda, com área total de 163,19 m2 de construção.

Aludido terreno usucapiente possui a seguinte descrição: a edificação está no terreno que mede seis metros (6,00m), sendo os confrontantes:

a. De frente, com a Rua Projetada;

b. Aos fundos, com doze metros e trinta e seis centímetros (12,36m), confrontando com Polyana Magnago;

c. Do lado direito, com trinta metros e quarenta e sete centímetros (30,47m), confrontando com José Carlos Ferreira;

d. Pelo lado esquerdo, com três segmentos: o primeiro com dezenove metros e trinta e cinco centímetros (19,35m), o segundo com cinco metros e noventa e oito centímetros (5,98m), ambos confrontando com Júlia Dias Rosa, e o terceiro com nove metros e três centímetros (9,03m), confrontando com José Carlos Vicente, totalizando o terreno duzentos e trinta e sete metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados (237,74m2), inserido aparentemente e sem afirmar com precisão geodésica na área constante de transcrição (matrícula) número 36.590 de ordem, livro 3-AO.

[...]

(...) há mais de 15 anos vem, mansa e pacificamente, sem interrupção nem oposição, agindo como possuidora e proprietária do terreno acima caracterizado, inclusive com ratificação de todos os confrontantes de que a autora deste requerimento é a parte legítima para reclamar a propriedade do mesmo, e, não tendo este título de domínio (escritura), deseja obtê-lo, por via da presente ação.

Em despacho, constando no ID nº 1714565, o magistrado de singela instância consignou que a autora trouxe apenas a planta da edificação feita sobre a área que se pretende usucapir e por essa razão, determinou a intimação da requerente para trazer croquis da área com sua metragem quadrada e linear, bem como com a respectiva confrontação, não só para citação dos lindeiros, como também para acompanhar o ofício a ser remetido às fazendas públicas.

Devidamente intimada, a parte autora não se manifestou e, via de consequência, sobreveio a sentença recorrida.

Postas estas premissas, consoante cediço, a usucapião é modo originário de aquisição do domínio, desde que demonstrada a posse pelo lapso de tempo previsto em lei e com ânimo de dono.

Ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nélson Rosenvald
1
que:

A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. (...) Com efeito, a posse é o poder de fato sobre a coisa; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo como força que opera a transformação do fato em direito e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto.

Como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei. Acresce-se a estes, tratando-se da usucapião ordinária, os requisitos suplementares do justo título e boa-fé, na usucapião urbana, o requisito da moradia e, associado a esta, o requisito de trabalho na usucapião rural.

Para a usucapião extraordinária, é necessária uma posse com qualidades especiais: prazo de quinze ou dez anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel
(animus domini)
.

Com relação à documentação própria à modalidade de prescrição aquisitiva em debate, com a revogação do artigo 942 do Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência tem entendido que se tornou prescindível a juntada de planta e memorial descritivo do imóvel para a procedibilidade da ação de usucapião, de modo que, não haveria óbice quanto a regular tramitação sem a sua apresentação com a peça inaugural.

Não obstante, não se pode olvidar que a exigência da planta descritiva tinha como escopo delimitar o pedido e a própria sentença que ensejará o registro imobiliário e, ainda que revogado o mencionado dispositivo de lei, há que se salientar que a apresentação de provas na exordial que permitam
a individualização e identificação correta do imóvel usucapiendo
é ainda
imprescindíve
l

à
procedibilidade da ação de usucapião.

Neste caso, analisando os documentos que acompanham a exordial, é possível observar que a autora fez juntar efetivamente a planta do imóvel, à qual contém tanto a planta baixa da construção, quanto a planta de localização do bem, conforme fl. 03 do ID nº 1714560, na qual se verifica a metragem quadrada e linear do bem e os seus confrontantes.

Há ainda no evento nº 11 (ID nº 1714561), o ART e no evento 12 (ID nº 1714562, uma certidão emitida pelo Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, lavrada nos seguintes termos:

(...) CERTIFICO, a requerimento da parte interessada Janete Nascimento, inscrito (a) no CPF nº 001.773.337-58, de acordo com a ART nº 0820200115141, datada de 03 de dezembro de 2020 e assinada pelo Engenheiro Civil João Alessandro Amista Gomes (CREA/ES 006790/D), verifique constar o imóvel que a parte declarou ter a seguinte descrição: O pavimento térreo com garagem, sendo área construída de 22,01 m
2
; bem como 1º subsolo com uma suíte com área construída de 19,54 m2; ambos na frente, e nos fundos o 2º subsolo, com área construída de 121,64 m2, constituído de uma sala, dois quartos, uma cozinha, um banheiro, uma área de serviço, e varanda, com área total de 163,19 m2 de construção – edificados no terreno que mede seis metros (6,00m) de frente, confrontando com Rua Projetada; doze metros e trinta e seis centímetros (12,36m) de fundos, confrontando-se com Polyana Magnago; trinta metros e quarenta e sete centímetros (30,47m) do lado direito, confrontando-se com José Carlos Ferreira, e pelo lado esquerdo com três segmentos: o primeiro com dezenove metros e trinta e cinco centímetros (19,35m), o segundo com cinco metros e noventa e oito centímetros (5,98m), ambos confrontando com Julia Dias Rosa, e o terceiro com nove metros e três centímetros (9,03m), confrontando com José Carlos Vicente, totalizando o terreno duzentos e trinta e sete metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados (237,74m
2
), situado na Rua Projetada, s/nº, Bairro Campo da Leopoldina, nesta cidade; tudo em conformidade com a planta fornecida, que fica digitalizada neste Ofício.

CERTIFICO mais, que foram realizadas buscas pelos confrontantes e origens e, que revendo os livros deste Registro de Imóveis, verifiquei que o imóvel acima descrito encontra-se inserido, aparentemente, e SEM AFIRMAR COM PRECISÃO GEODÉSICA, na área constante da transcrição de número 36.590 de ordem, livro 3-AO, imóvel situado no lugar “Ca-Te-Espero”, distrito da sede deste município, de propriedade de ALDO LEANDRO DE SOUZA, EMÍLIO LEANDRO DE SOUZA, casados, BERNARDINO LEANDRO DE SOUZA, casado com Cedina Almeida de Souza, JOSÉ CARLOS LEANDRO DE SOUZA, NELMA LEANDRO DE SOUZA, solteiros, DULCE DE SOUZA SANTOS, casada com Aloísio Martins dos Santos, ALAIR DE SOUZA BATISTA, casada com Olinto Batista, ACYR DE SOUZA FRAGA, casada com Elcinio Fraga, EULINA DE SOUZA BATISTA, casada com João Batista e RUTH DE SOUZA BERNARDO, casada com Duartino Bernardo, todos brasileiros, residentes no distrito desta cidade.

Nota-se, portanto, que além de constar nos autos memorial descritivo assinado por profissional habilitado e certidão atualizada do imóvel, no curso da lide ainda poderão ser produzidas outras formas de prova aptos a amparar ou não o pleito da autora, viabilizando a resolução da lide de forma justa e efetiva, em privilégio ao princípio da primazia da resolução de mérito (artigo 4º do CPC).

Nesse sentido, entendo que não se revela efetivo o indeferimento da petição inicial na forma procedida pelo juízo singular, uma vez que além de se afigurar possível a colheita dos elementos necessários à individuação do imóvel e especificação de eventuais outros confrontantes durante a instrução do processo por outros meios, a exemplo da perícia, verifica-se que,
in casu,

a parte interessada juntou toda documentação disponível e essencial à inauguração do procedimento.

A manutenção da sentença prematura apenas obrigará a parte a propor uma nova demanda, razão pela qual entendo que os princípios da celeridade e economia processuais merecem ser prestigiados, no caso concreto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

1
CHAVES DE FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nélson. Direitos Reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Iuris, 2006, p. 261/274

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO –
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS -

INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – PLANTA DO IMÓVEL E CERTIDÃO DO RGI
–
SUFICIENTES À INDIVIDUALIZAÇÃO INICIAL DO BEM – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

1.
A usucapião é modo originário de aquisição do domínio, desde que demonstrada a posse pelo lapso de tempo previsto em lei e com ânimo de dono.

2
.
Com relação à documentação própria à modalidade de prescrição aquisitiva em debate, com a revogação do artigo 942 do Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência tem entendido que se tornou prescindível a juntada de planta e memorial descritivo do imóvel para a procedibilidade da ação de usucapião, de modo que, não haveria óbice quanto a regular tramitação sem a sua apresentação com a peça inaugural. Não obstante, não se pode olvidar que a exigência da planta descritiva tinha como escopo delimitar o pedido e a própria sentença que ensejará o registro imobiliário e, ainda que revogado o mencionado dispositivo de lei, há que se salientar que a apresentação de provas na exordial que permitam a individualização e identificação correta do imóvel usucapiendo é ainda imprescindível à procedibilidade da ação de usucapião.

3.
Neste caso, analisando os documentos que acompanham a exordial, é possível observar que a autora fez juntar efetivamente a planta do imóvel, à qual contém tanto a planta baixa da construção, quanto a planta de localização do bem, conforme fl. 03 do ID nº 1714560, na qual se verifica a metragem quadrada e linear do bem e os seus confrontantes. Há ainda no evento nº 11 (ID nº 1714561), o ART e no evento 12 (ID nº 1714562, uma certidão emitida pelo Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que descreve o imóvel e os proprietários constantes no registro.

4.
Nota-se, portanto, que além de constar nos autos memorial descritivo assinado por profissional habilitado e certidão atualizada do imóvel, no curso da lide ainda poderão ser produzidas outras formas de prova aptos a amparar ou não o pleito da autora, viabilizando a resolução da lide de forma justa e efetiva, em privilégio ao princípio da primazia da resolução de mérito (artigo 4º do CPC).

5
.
Não se revela efetivo o indeferimento da petição inicial na forma procedida pelo juízo singular, uma vez que além de se afigurar possível a colheita dos elementos necessários à individuação do imóvel e especificação de eventuais outros confrontantes durante a instrução do processo por outros meios, a exemplo da perícia, verifica-se que,
in casu,
a parte interessada juntou toda documentação disponível e essencial à inauguração do procedimento.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.